Tribunal: TJDFT
Processo: 0729410-56.2024.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-26
Data de publicação: 2024-10-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS ATENDIDOS. PLANO DE SAÚDE. RESCISÃO UNILATERAL. ESTATUTO DA PESSOA COM CÂNCER. MANUTENÇÃO DO BENEFICIÁRIO. CONTINUIDADE DO TRATAMENTO. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO.
1 – Agravo interno. Impugnação de decisão liminar em agravo de instrumento. O agravo interno em que se pede o reexame de decisão liminar no agravo de instrumento, quando julgado na mesma ocasião do julgamento deste, resta prejudicado por perda do objeto.
2 – Agravo de instrumento. Tutela de urgência. A concessão de tutela de urgência exige a demonstração dos pressupostos previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil, quais sejam, a existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
3 – Probabilidade do direito. O artigo 2o inciso II, VII, da Lei 14.238/2021(Estatuto da Pessoa com Câncer) estabelece, dentre outros princípios, o acesso universal e equânime ao tratamento adequado, bem como a sustentabilidade dos tratamentos, garantida, inclusive, a tomada de decisão com vistas à prevenção de agravamentos e à socioeficiência. De outra parte, o STJ, no exame do REsp 1.846.123/SP sob a sistemática de recurso repetitivo, Tema 1082, firmou a Tese de que "A operadora, mesmo após o exercício regular do direito à rescisão unilateral de plano coletivo, deverá assegurar a continuidade dos cuidados assistenciais prescritos a usuário internado ou em pleno tratamento médico garantidor de sua sobrevivência ou de sua incolumidade física, até a efetiva alta, desde que o titular arque integralmente com a contraprestação (mensalidade) devida".
4 – Perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Os relatórios médicos apresentados pela agravante evidenciam inequívoca necessidade de regular e contínuo acompanhamento médico, de modo que a interrupção da cobertura do plano de saúde pode provocar agravamento do quadro de saúde da paciente, diante da aparente impossibilidade de poder arcar com os tratamentos de forma particular, em razão de sua hipossuficiência econômica. Portanto, diante da necessidade de tratamento contínuo, é prudente que se assegure à agravante a cobertura contratual, até o julgamento do processo de origem.
5 – Agravo de instrumento conhecido e provido.

(Iv)